Tribunal: TJES
Processo: 5002646-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002646-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACE CONFECCOES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DECISÃO PRIMEVA IN
DE
FERIU O BENEPLÁCITO
EM GRAU RECURSAL
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROV
EM
A NECESSIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Como cediço, quando há pedido de concessão do beneplácito em grau recursal, a jurisprudência pátria admite a dispensa momentânea de preparo como requisito de admissibilidade do recurso. Ainda, tratando-se de pessoa jurídica, a declaração de hipossuficiência firmada não goza de presunção de veracidade, de modo que o estado de miserabilidade jurídica deve ser cabalmente comprovado. A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade de assistência judiciária gratuita, sendo ademais irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade postulante.

2.
Neste caso, não obstante a recorrente afirme que se encontra inativa, em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, a referida empresa de nome fantasia muito popular, HERING STORE, encontra-se com situação cadastral ativa e possui capital social declinado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assim, apesar das declarações de débitos e créditos tributários federais dos anos de 2020, 2021 e 2022, apresentarem tributos e contribuições iguais a R$ 0,00 (zero reais), certo é que, que a empresa por alguma razão continua com sua situação cadastral ativa, e não foi apresentado o competente balancete e tampouco, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o que causa bastante estranheza.

3.
Ademais, como bem salientado pelo recorrido, não há como deixar de considerar que
“u
ma empresa que durante os anos de 2013 a 2016, em quase todos os períodos deixou de recolher dezenas de milhares de reais a título de ICMS, não merece credibilidade, sendo certo que sua contabilidade não revela o movimento efetivo
(...) frisa-se que, para uma empresa do porte da Agravante, os valores recolhidos a título das taxas judiciárias não significam nada se comparados com as movimentações ordinárias da Recorrente.
”

4
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
FACE CONFECÇÕES LTDA
em face da decisão ID nº 4541496, que, nos autos do agravo de instrumento interposto por ela em desfavor do agravado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o pedido liminar de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 4818625), a agravante aduz, em síntese, que:
(I
)
“
restam comprovadas a absoluta inatividade da empresa agravante e ausência do ingresso de receitas há cerca de três anos, bem como a ausência de recursos financeiros e bens da agravante
”
(fl.
04
)
;
(II)
“Pelo contrário, a empresa agravante, se encontra com vultuosas dívidas a pagar, que culminaram em diversos processos judiciais, inclusive a execução fiscal que provocou o presente agravo, o que também comprova as dificuldades que está a suportar e a necessidade da concessão do benefício pleiteado
” (fl. 05)
;
(III)
“Sabe-se que as Empresas de Pequeno Porte, como a Agravante, não possuem, habitualmente, reservas financeiras que lhes assegure recursos suficientes para sua manutenção sem que esteja praticando qualquer atividade, tampouco após três anos ininterruptos de inatividade. Trata-se de uma varejista que tinha um fluxo de caixa totalmente dependente da operação de compra e venda de roupas. O saldo final, infelizmente, foi negativo, o que culminou na perda do contrato de franquia e o encerramento das atividades.”;
(IV)
“apresentação dos balanços patrimoniais da empresa Agravante não pode ser exigida como requisito obrigatório para a concessão da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que estes sequer foram escriturados, dada a dispensa conferida pela legislação”.

Diante disso, pleiteia a reconsideração da decisão recorrida. Subsidiariamente, o conhecimento e provimento do recurso.

Dispõe o art. 1.021,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Ao tratar das recentes mudanças legislativas, a doutrina
1
nos ensina que:

O CPC/1973, no parágrafo único do art. 527, vedava o cabimento de agravo interno contra decisão que apreciasse o pedido de antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo a recurso. O CPC/2015 não reproduziu essa vedação, de modo que torna a ser recorrível por agravo interno, tal como no período anterior à Lei 11.187, de 2005, a decisão que apreciar o pedido de tutela provisória em âmbito recursal.

...

No agravo interno é possível buscar a revisão da interpretação dos fatos e do direito. O agravante tem o ônus da impugnação especificada aos fundamentos da decisão agravada. Não basta, pois, a simples repetição do recurso anterior. É preciso que o agravo interno impugne, dialogue, enfim, demonstre o desacerto da decisão agravada. No ponto, o art. 1.021, § 1º positiva o princípio da dialeticidade recursal.

No caso em apreço, em que pese a fundamentação trazida pela agravante, percebo que ela é insuficiente para desfazer a conclusão alcançada quando da decisão recorrida, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da decisão atacada.

Por oportuno, transcrevo a decisão recorrida vez que aborda todas as matérias discutidas nas razões recursais:

Com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios, tem firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção juris tantum quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o artigo 99, §3º, do CPC. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA.

– Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza.

Embargos de divergência providos. (EREsp 1185828/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe 01/07/2011)

Nesta hipótese, não obstante a recorrente afirme que se encontra inativa, em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, a referida empresa de nome fantasia muito popular, HERING STORE, encontra-se com situação cadastral ativa e possui capital social declinado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, apesar das declarações de débitos e créditos tributários federais dos anos de 2020, 2021 e 2022, apresentarem tributos e contribuições iguais a R$ 0,00 (zero reais), certo é que, que a empresa por alguma razão continua com sua situação cadastral ativa, e não foi apresentado o competente balancete e tampouco, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o que causa bastante estranheza.

Por fim, e possível aferir que a agravante está assistida por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial.

Aliás, ressalto que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal, apesar da disposição do artigo 99, §4º, do CPC, vide o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

À vista do exposto, não há nos autos elementos que demonstrem, de forma efetiva, o comprometimento financeiro da agravante que torne inviável o custeio das despesas processuais, até porque, um balancete contábil poderia representar apenas um período de dificuldade financeira, mas não a total impossibilidade de pagamento dos ônus processuais.

Nesse contexto, observo que mesmo com o indeferimento, quedou-se inerte a recorrente em colacionar aos autos novos elementos, tais como os balancetes financeiros ou declarações de imposto de renda, aptos a demonstrar a sua precariedade, limitando-se a repisar os argumentos apreciados e rechaçados.

Ademais, como bem salientado pelo recorrido, não há como deixar de considerar que
“u
ma empresa que durante os anos de 2013 a 2016, em quase todos os períodos deixou de recolher dezenas de milhares de reais a título de ICMS, não merece credibilidade, sendo certo que sua contabilidade não revela o movimento efetivo
(...) frisa-se que, para uma empresa do porte da Agravante, os valores recolhidos a título das taxas judiciárias não significam nada se comparados com as movimentações ordinárias da Recorrente.
”

À vista disso, em que pese o inconformismo da agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que determinou o recolhimento do preparo, bem como para determinar que também seja quitada taxa judiciária deste agravo interno (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC),
sob pena de
não conhecimento do
recurso
(
agravo de instrumento
)
, nos termos do artigo 101, §2º do CPC
2
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

1
CAMARGO, Luiz Henrique Volpe.
In

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [
et al
], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2261/2262.

2
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

(...)

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar o eminente Relator.